Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA POLICIAL E ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença por meio da quais os réus foram condenados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem autorização judicial após denúncia anônima e monitoramento de um dos réus configura violação de domicílio; (ii) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, embora de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.
4. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel.
5. “A abordagem policial não pode ser cominada de ilegal, quando a denúncia anônima individualiza pormenorizadamente o acusado. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar, antes da busca pessoal, coleta de elementos indiciários, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante (...)” (Acórdão 1760676, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL).
6. Diante de tudo que foi apurado, analisando detidamente as provas obtidas nos presentes autos e as circunstâncias da apreensão, em confronto com os depoimentos colhidos em Juízo, conclui-se ter havido justificativa concreta e idônea para realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, constata-se, pela prova colhida, que não há como negar a prática, pelos apelantes, do tráfico de drogas na modalidade indicada na denúncia: manter em depósito substância proibida (cocaína) para fins de difusão ilícita.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e improvidos.